Tribunal: TJDFT
Processo: 0727538-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727538-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) J.V.P.R.L., assistido pelo genitor R.D.S.L.L. Agravado(s) Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.V.P.R.L., assistido pelo genitor R.D.S.L.L., contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 164804030 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pelo agravante em desfavor do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, processo n. 0728654-78.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, nos seguintes termos: 1. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso da requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovada em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. A uma, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia a autora, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. Não é por outro motivo que se exige 18 anos completos para tirar carteira de motorista, prática de 3 anos para concursos jurídicos e outros infindáveis requisitos, nas mais distintas áreas da vida. A vida e o sucesso profissional desejado pela autora não deve ser construída mediante a utilização de atalhos ao arrepio da lei. A duas, porque o caminho correto para que a autora, caso efetivamente tenha destaque nos estudos e possa abreviar o ensino médio, é o avanço de estudos, a ser ministrado dentro da sua própria instituição de ensino, cumprindo-se os requisitos legais. A lei previu procedimento próprio para os alunos que se destacam nos estudos, com requisitos próprios a serem cumpridos. Pretender utilizar o supletivo como se avanço de estudos fosse é desrespeitar as leis atinentes ao sistema de educação brasileiro. Não é demais ressaltar, ainda, que para cada tutela concedida, autorizando que um menor que não concluiu regularmente o ensino médio ingresse no supletivo de forma inadequada e, consequentemente, no ensino superior, um outro candidato, que regularmente cumpriu todos os requisitos legais e não se utilizou de atalhos, ficará de fora, haja vista a limitação de vagas no ensino superior. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Inconformado, o autor interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 48822114), afirma possuir “elevada capacidade cognitiva e sempre despendeu esforços significativos em seus estudos, de modo que suas notas escolares são exemplares e, recentemente, foi aprovado no vestibular de medicina do Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro)”. Esclarece que “possui 17 anos de idade e completará 18 anos em 31/12/2023. Além disso, está regularmente matriculado no 3o ano do Ensino Médio e já cumpriu a base curricular obrigatória com desempenho superlativo”. Brada que “apesar de empenhar tantos esforços nos estudos, o Agravante está prestes a perder a vaga conquistada no vestibular. Isso porque, precisará matricular-se até o dia 11/07/2023 e, para tanto, é imprescindível a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio, ou documento equivalente”. Assevera que só conseguirá a certificação de conclusão do ensino médio por meio de supletivo (EJA), mas foi impedido de realizar a prova por ainda não ter completado 18 anos. Entende que a aprovação em vestibular é uma chance única na vida do estudante e que há iminente perigo de dano irreparável. Diz ser uníssona a jurisprudência deste Tribunal, “pela possibilidade de flexibilização da norma em casos específicos como este, em que o discente foi aprovado em vestibular de tamanha dificuldade e somente a idade não pode ser empecilho para a realização da prova requerida”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Requer a reforma da decisão agravada com fulcro no art. 208, V, da Constituição Federal, e art. 4o, V, da Lei no. 9.394/1996. Sustenta buscar o acesso ao ensino superior de jovem que já demonstrou estar apto para tanto. Pugna pela interpretação sistemática do art. 38, §2o, da Lei no. 9.394/1996 “com os princípios constitucionais do acesso à educação e ao nível mais elevado de ensino, segundo a capacidade do aluno, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tudo isso sob o contexto aqui demonstrado e principalmente o fato de que o Agravante encontra-se a cinco meses letivos de concluir o ensino médio (arts. 205 e 208, V, da CF)”. Entende inexistir “um fator justificável para impedir a concessão da tutela de urgência, não há prejuízo algum, já que até a jurisprudência flexibiliza a negativa da norma. Noutro giro, os danos do indeferimento podem pesar por toda a vida do Agravante, que poderá não ter outra chance como esta”, pelo que requer a imediata reforma da decisão agravada. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo em seus efeitos ativo e suspensivo, com a concessão da tutela de urgência para revisar a decisão agravada e permitir que o Agravante realize a avaliação de conclusão do ensino médico na modalidade acelerada (supletivo/EJA); b) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso; c) A confirmação definitiva da tutela de urgência requerida. Preparo regular (Ids 48822117 e 48822118). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Resumidamente, o agravante fundamenta sua pretensão nos seguintes argumentos: (i) é aluno do terceiro ano do ensino médio; (ii) foi aprovado no vestibular seletivo tradicional para o curso de Medicina do Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia - UniEuro (Id 164775791 do processo de referência); (iii) foi impedido de se matricular no curso Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental e Ensino Médio, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB por ainda não possuir dezoito anos completos (Id 164775793 do processo de referência); (iv) não pode esperar o prazo para completar 18 anos, pois isso se dará apenas em 31/12/2023 (Id 164775784 do processo de referência) e, conforme o edital de matrícula na instituição superior, o prazo para matrícula finda na data atual de 11/7/2023 (Id 164775791 do processo de referência); (v) possui capacidade intelectual para ingressar na universidade. O agravo de instrumento foi assim interposto contra a decisão que indeferiu, pela ausência de probabilidade do direito, pedido liminar formulado para determinar à agravada a matrícula do agravante, menor de 18 (dezoito anos) e estudante regular no ensino médio, em curso de ensino supletivo, na modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos. Ora, é sabido que a Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, consigna, em seu art. 37, que "a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida", bem como que "os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames" (art. 37, § 1o). A referida legislação ainda acresce, em seu artigo 38, que "os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Contudo, a realização dos exames mencionados no caput do artigo é condicionada, segundo a mesma legislação, "no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos" (art. 38, § 1o, II). Quer tudo isso significar, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, ao instituir a educação de jovens e adultos (EJA), prevê a existência de dois requisitos para viabilizar a inscrição em curso supletivo na modalidade EJA: (i) o estudante ter mais de 18 anos e (ii) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. Postas essas premissas, avancemos. No caso sob exame, o agravante, regularmente inscrito no terceiro ano do ensino médio, busca, em verdade, se beneficiar de modalidade de educação de jovens e adultos antes da idade permitida, afirmando, para tanto, que a medida judicial proferida na origem seria desarrazoada e estaria em descompasso com a garantia constitucional de acesso de estudantes aos mais elevados níveis de ensino (arts. 205 e 208, V, ambos da CF e 54, V, do ECA): Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Ora, salta aos olhos que a pretensão do agravante é ser excepcionado do cumprimento da legislação de regência. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, a idade mínima de 18 anos, em afronta à disposição inserta no art. 38, § 1o, II, da LDB, que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização de exames de curso supletivo. Além de não se sujeitar ao critério etário, quer obter autorização judicial para se inscrever em programa de governo que foge completamente a seu perfil de estudante. Sem ter passado da idade escolar e sem estar entre os que não tiveram oportunidade de estudar, afirma-se titular de direito a cursar modalidade de ensino criada com o objetivo de democratizar o ensino da rede pública no Brasil ao permitir, a quem não teve condições, de retomar os estudos. Enfim, mesmo tendo tido, durante sua vida escolar, acesso ao ensino formal e contínuo, quer autorização do Poder Judiciário para realizar o supletivo na modalidade EJA. Em verdade, o que pretende o agravante é obter tutela judicial para proceder em absoluta desconformidade ao alinhavado na legislação de regência, notadamente, quando se tem em conta que essa modalidade de educação "é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria" (art. 37, § 1o). À vista disso, a aspiração do agravante em obter tão excepcional benefício, conquanto não preencha quaisquer das condições que a tanto o legitimem, foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional de aplicar o Direito, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu demonstram de forma inequívoca não fazer ele parte do público alvo do programa educacional em que pretende ingressar, pois, como destaca em sua narrativa, na idade apropriada, teve normal acesso a todos os graus de estudo. Não há, dessarte, na espécie, prova de que o agravante reúna características que o qualifiquem como superdotado, sobredotado ou alto-habilidoso, o que, em tese, por demonstradas habilidades natas acima da média, recomendaria, independentemente da faixa etária, o ingresso em ambiente que possibilitasse o adequado desenvolvimento de suas capacidades. Ocorre que a elogiável aprovação em processo seletivo de renomada faculdade de Medicina não implica amadurecimento cerebral nem é expressão de que seja detentor de altas habilidades, daí porque, insuficiente para, por si só, autorizá-lo a se furtar ao padrão de legalidade a que todos os estudantes estão sujeitos. Não está configurada, portanto, para o caso concreto situação fática autorizadora do afastamento de limitações impostas pelo ordenamento jurídico. Não há o que possa legitimar a pretendida supressão de etapas da formação escolar nem há razões para infirmar a conclusão proferida no juízo singular. Em casos semelhantes, esta Casa de Justiça já se pronunciou no sentido de que a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada, de modo que a utilização da educação nesses moldes, antes dos 18 (dezoito) anos, vai de encontro à finalidade do instituto. Cito, nessa toada, os seguintes precedentes dessa e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), fixou a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos art. 205 e 208, V, da Constituição Federal. 2. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada. 3. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional, o que é prejudicial à formação estudantil. 4. Não finalizado o ensino médio, não cumprido requisito de frequência mínima para conclusão dos estudos previsto na Resolução n. 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, tampouco demonstrado pela parte não ter tido oportunidade de frequentar o ensino regular, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência consistente na matrícula da requerente/agravante e aplicação a esta de exames supletivos na instituição requerida/agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1174698, 07215103220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/10/2019) (g.n.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPLETIVO. AVANÇO DE ESTUDOS. CLÁUSULA ETÁRIA. NORMAS E DIRETRIZES EDUCACIONAIS. DERROTABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO. AMADURECIMENTO INTELECTUAL PREMATURO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. MATRÍCULA E APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS EM GRAU SUPLETIVO. CONTINUIDADE DA VIDA ESCOLAR DO ALUNO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. INVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A cláusula etária que obsta o acesso de menores de 18 anos ao ensino supletivo, como medida de aceleração dos estudos, somente é passível de derrubada quando o próprio aluno demonstra amadurecimento intelectual prematuro e superior à sua idade biológica, como, por exemplo, através de aprovação em vestibular de moderada concorrência, pois o objetivo teleológico do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva. 2.Não se divisando amadurecimento intelectual prematuro ou mérito excepcional, a aceleração dos estudos pelo ingresso no ensino supletivo, antes de alcançada a idade mínima, não se afigura legítima, sequer recomendável, obstando que seja assegurada a matrícula à margem das premissas que devem pautar o instituto, que é sobretudo o mérito pessoal, notadamente quando o almejado pelo aluno é progredir nos estudos pela via excepcional por não ter obtido êxito no ensino regular, experimentando reprovação em ano letivo. 3.A situação de fato que restara estabelecida em decorrência da decisão judicial precária que assegurara ao aluno se matricular no ensino supletivo, onde obteve no curso da lide a aprovação nas disciplinas que havia reprovado no ensino regular, possibilitando que superasse a reprovação experimentada e retornasse ao cronograma educacional, ensejara o aperfeiçoamento de fato consumado, teoria engendrada sob o prisma da segurança jurídica, determinando que a situação seja preservada em vassalagem ao princípio da estabilidade das relações sociais e, inclusive, sob pena de ofensa à razoabilidade caso fosse determinado que regredisse na formação escolar para repetir as matérias cursadas no ensino supletivo em razão do provimento antecipatório que lhe fora conferido. 4. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, refutados os pedidos formulados pelo autor, a despeito da aplicação da teoria do fato consumado, não pode o réu ser sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência, pois, em verdade, não sucumbira. 5.Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 747363, 20130110185090APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 9/1/2014. Pág.: 123) (g.n.) Diga-se de passagem, como bem alinhavado pelo i. Des. Roberto Freitas, à época integrante dessa e. 1a Turma Cível, que o critério etário "trata-se de critério legal que obedece ao conceito de justiça formal, disposto pelo legislador de forma a estabelecer o recorte na realidade empírica e adotar o sistema de razoável previsibilidade sobre o sentido normativo de um texto que orienta condutas e, no caso concreto, como já dito, organiza a efetividade de uma política pública. Infirmar casuisticamente, uma norma infraconstitucional, em nome de um princípio constitucional de afirmação grandiloquente como o direito de todos à educação, não parece ser a melhor forma de compreender a operabilidade do subsistema normativo em análise." O acórdão, do qual proveio o elucidativo excerto acima colacionado, restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENORES DE 18 ANOS. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITERALIDADE DA NORMA. ART. 38, § 1o, II DA LEI No 9.394/96. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da demanda consiste em se deliberar sobre a possibilidade de efetuar a matrícula da Agravante no curso supletivo, nada obstante não contar com a idade mínima de 18 (dezoito) anos estipulada na lei. 2. A norma constante no artigo 38, inciso II da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei no 9.394/96) estabelece o recorte objetivo etário, qual seja 18 (dezoito) anos, para matrícula em sistema de Ensino de Jovens Adultos - EJA no nível de conclusão do ensino médio. 3. Qualquer norma que estabeleça um recorte contrafático objetivo, como é o caso etário, pode apanhar, em alguns casos, situações em que o destinatário estará para aquém ou além da situação de maturidade ou de condição pessoal de saúde, ou de condição econômica etc. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1158985, 07107433220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) (g.n.) No mesmo sentido: APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. SUPLETIVO. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1090953, 07000456420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (g.n.) Por fim, a Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13, processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, analisou acerca da viabilidade de menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, firmando a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Conquanto ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado do referido incidente, em razão da interposição de recursos especial e extraordinário em 28/4/2022, esta circunstância não afasta o exame da pretensão liminar aqui deduzida, com respaldo no art. 982, § 2o, do CPC. Por todos os argumentos alinhavados, não identifico, em análise prefacial, a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Não verifico, em cognição não exauriente, o atendimento aos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, liminarmente requerida pela agravante. De qualquer modo, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e da manifestação do Ministério Público. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (CPC, 1.019, III). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora